Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-57.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-57.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAMMY KHERULLYN MARTINS LIMA - CPF: 531.242.432-34 (ADVOGADO), NOEMI DE SOUZA MARTINS - CPF: 390.202.902-15 (EMBARGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SUELI DA GLORIA DO NASCIMENTO - CPF: 872.498.551-15 (EMBARGANTE), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (PROCURADOR), ALBERTO FERNANDO SANTA ROSA AMBROSIO - CPF: 707.817.291-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONDENAÇÃO À MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – DESCABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO – OCORRÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I – O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.

III - Para que haja a condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente, não bastando a mera rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, interposto pelo
SUELI DA GLORIA DO NASCIMENTO
, contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios interpostos pela embargada.

A embargante argumenta que há omissão no acórdão recorrido, pois o julgado deixou de condenar a embargada à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como nos honorários advocatícios previstos no art. 85 do mesmo código.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No esteio das profícuas lições de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2.ª Turma, EDcl no REsp 930.515/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 02.10.2007, DJ 18.10.2007, p. 338). Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2.º, CPC). Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator (STJ, 1.ª Turma, REsp 762.384/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.12.2005, DJ 19.12.2005, p. 262). Os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
” (Código de Processo Civil Comentado. 4. Ed. em e-book baseada na 4ª ed. impressa. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018)

No caso concreto, a embargante sugere a existência de omissão no acórdão recorrido, na medida em que o julgado deixou de condenar a embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como nos honorários advocatícios previstos no art. 85 do mesmo código.

Tem razão a embargante.

De acordo com a regra do art. 85, § 1º, do CPC, o pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, se dará nas seguintes hipóteses:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e
nos recursos interpostos
, cumulativamente
”.

Todavia, apesar da norma processual autorizar a fixação de honorários na fase recursal, o arbitramento ou sua majoração, reclama que a verba honorária seja devida desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Em outros termos, não é possível fixar honorários em sede de agravo de instrumento, quando a decisão censurada não tiver origem em julgamento de mérito ou parcial de mérito do processo, com fixação dos respectivos honorários.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO § 11 DO ARTIGO 85 DO NOVO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO MONOCRÁTICO - EMBARGOS REJEITADOS. Não é possível a fixação da verba honorária em sede de Agravo de Instrumento, tendo em vista que a decisão recorrida não fixou tal verba, não havendo, portanto, como haver qualquer majoração
”. (N.U 0168024-52.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à fixação de honorários na fase recursal, a irresignação da Embargante não deve prosperar.

De outra feita, ainda que presente a omissão acerca do pedido de condenação à multa pela interposição de embargos protelatórios, a irresignação da embargante também não prospera.

É que, para que haja a condenação da parte na multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, é imprescindível que a intenção protelatória seja evidente, não bastando a mera rejeição dos embargos de declaração.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - ACOLHER - MULTA DE 2% A TÍTULO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO CABIMENTO. - Os embargos de declaração devem ser acolhidos para superar o vício apontado - Os embargos apresentados com o intuito de sanar a omissão, a qual a parte entendeu existir, não os torna protelatórios, devendo ser afastada a possibilidade de se fixar a multa
.” (TJ-MG - ED: 10718180015353003 Virginópolis, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos opostos para suprimir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022